Tribunal: STJ
Processo: 1015931-85.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049469 - SP(2025/0333873-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CRISTIANE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS - SP347764
INALDO PEDRO BILAR - SP207065
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. ALEGADA OFENSA AO ART. 493
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CPC/2015.
VENTILADA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
211/STJ.

REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO
NÃO
EVIDENCIADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu pela
improcedência da ação de usucapião, consignando que "a posse exercida pela
autora nunca foi mansa, pacífica e ininterrupta, muito menos não havia
decorrido o prazo previsto e necessário para o cumprimento do requisito do
" (fl. 541, e-STJ).
lapso temporal quando do ajuizamento da ação
3. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c1c112a6-fc0f-40c9-923e-0e26bcab542b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c1c112a6-fc0f-40c9-923e-0e26bcab542b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049469 - SP(2025/0333873-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CRISTIANE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS - SP347764
INALDO PEDRO BILAR - SP207065
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. ALEGADA OFENSA AO ART. 493
DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CPC/2015.
VENTILADA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
211/STJ.

REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO
NÃO
EVIDENCIADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu pela
improcedência da ação de usucapião, consignando que "a posse exercida pela
autora nunca foi mansa, pacífica e ininterrupta, muito menos não havia
decorrido o prazo previsto e necessário para o cumprimento do requisito do
" (fl. 541, e-STJ).
lapso temporal quando do ajuizamento da ação
3. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de CRISTIANE ARAÚJO DA SILVA contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em acórdão
assim ementado (e-STJ, fl. 540):

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Pretensão de declaração de domínio
sobre imóvel sub judice, durante o transcurso do lapso temporal aquisitivo do
imóvel usucapiendo - Requisitos de posse mansa, pacífica e com animus
domini não cumpridos Improcedência da ação - Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54734424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:13
Código de Controle do Documento: 1826e064-4411-45d5-9ddb-42d64384d17f

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 550-556, e-STJ.
vide
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 606 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
609-611), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 614-622).
Contraminuta oferecida às fls. 625-632 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegada violação do art. 493 do
verifica-se que o conteúdo
CPC/15,
normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi apreciado, efetivamente, pelo Tribunal
ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar
a quo,
eventual irregularidade.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Caberia à
recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
providência, todavia, da qual não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, na espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.
1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
1.2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
."
2. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.651.242/SP,
MARCO
, julgado em
DJEN de
BUZZI, QUARTA TURMA
29/9/2025,
3/10/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54734424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:13
Código de Controle do Documento: 1826e064-4411-45d5-9ddb-42d64384d17f

."
III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.889.383/PR,
ANTONIO
, julgado em
DJEN
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA
29/9/2025,
de 2/10/2025)

Com efeito, o TJSP, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que não foram
comprovados os requisitos da usucapião, como se vê no trecho abaixo transcrito (fls. 95, e-STJ):

"A princípio, verifica-se que o pedido para que sejam aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de análise na decisão
objurgada, porquanto, descabe, neste momento processual, apreciar a
questão e os fundamentos aduzidos pelo Agravante na peça recursal, sob
pena de supressão de instância. O Juízo a quo no julgamento dos Embargos
de Declaração opostos pela parte Autora asseverou que “(...) inexiste pedido
de inversão do ônus da prova a ser apreciado ou, ainda que houvesse, este
deve ser indeferido, afastando-se a hipossuficiência probatória, cabendo à
parte embargante arcar com os custos da prova técnica requerida. (...)”. Por
outro lado, o Agravante sustenta que “(...) em seu pleito inicial requereu que
seja aplicada as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, bem
como a inversão do ônus da prova, haja vista sua deficiência técnica,
econômica e informacional, o que torna pertinente, por si só, a inversão do
ônus da prova. (...)”. Não obstante as justificativas opostas, os critérios para
a alteração do ônus da prova incluem: a plausibilidade da alegação, a
hipossuficiência, a previsão legal, a impossibilidade ou dificuldade excessiva
para cumprir o encargo, ou ainda, a maior facilidade em comprovar o fato
adverso. No caso concreto, apesar das alegações aduzidas na peça recursal
pelo Agravante, o contexto fático indicado nos autos não caracteriza uma
posição de hipossuficiência financeira ou técnica a amparar o pedido de
inversão do ônus da prova. Inclusive, com vistas a comprovar suas
afirmações de maneira satisfatória, apresentou, em conjunto com a inicial
dos autos originários, o “Parecer Técnico de Engenharia Civil”, Evento 1-
assinado por três profissionais da engenharia civil. Desta
PARECER8/JFRJ,
forma, considerando o pedido de produção da prova pericial pela parte
Autora, ora Agravante, a ele caberá adiantar o pagamento dos honorários
periciais, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil."
Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu pela improcedência da
ação, consignando que "a posse exercida pela autora nunca foi mansa, pacífica e ininterrupta,
muito menos não havia decorrido o prazo previsto e necessário para o cumprimento do
".
requisito do lapso temporal quando do ajuizamento da ação
Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022
E 489 DO CPC. INOCORR ÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
DIANTE DE AQUISIÇÃO DERIVADA POR ESCRITURA PÚBLICA.
DO CC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ART. 1.242
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO IMEDIATO
SÚMULA 283/STF.
DOS
REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a extinção da ação de
usucapião por inadequação da via eleita, em razão de aquisição derivada por
escritura pública não registrada, e rejeitou embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54734424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:13
Código de Controle do Documento: 1826e064-4411-45d5-9ddb-42d64384d17f

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta
diretamente o ponto central adequação da usucapião ante aquisição derivada
e explicita, de forma suficiente, a distinção entre aquisição originária e
derivada, afastando a utilização da usucapião como substitutivo de
formalidades próprias da transferência derivada.
3. A tese recursal não impugna, de modo específico, o fundamento
determinante de inadequação da via eleita, limitando-se a reafirmar
requisitos da usucapião; incide a Súmula 283/STF.
4. O reconhecimento imediato dos requisitos da usucapião ordinária
demandaria reexame de fatos e provas sobre a posse, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.204.111/MT,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO.
SESSÃO
VIRTUAL. OPOSIÇÃO DA PARTE. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS.
AUSENTE. ANIMUS DOMINI. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há
nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando o julgamento ocorre
na modalidade virtual, mesmo na hipótese em que houve oposição da parte e
requerimento para que ocorresse em sessão presencial. Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4.Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.946.987/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
15/12/2025,
18/12/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54734424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:13
Código de Controle do Documento: 1826e064-4411-45d5-9ddb-42d64384d17f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.049.469 / SP
Número Registro: 2025/0333873-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159318520218260100 20778489220248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS : INALDO PEDRO BILAR - SP207065
RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS - SP347764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:39
Código de Controle do Documento: 02247f33-e3fb-4622-86d4-e3ec51d064c1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:39
Código de Controle do Documento: 02247f33-e3fb-4622-86d4-e3ec51d064c1